Tribunal: TJDFT
Processo: 0747420-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747420-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PLATAFORMA DA ALIMENTACAO LTDA - ME, JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de que fosse realizada pesquisa ao sistema InfoJud para a localização de bens pertencentes à parte devedora/agravada. O agravante afirma que o entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau de que a quebra do sigilo fiscal dos agravados exige o prévio esgotamento de todos os outros meios de pesquisa mostra-se equivocado. Avalia que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Tece considerações sobre os arts. 4o, 6o, 8o, 789 e 797 do Código de Processo Civil. Argumenta que o seu pleito encontra amparo no art. 772, inc. III, e art. 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Alega que a utilização do sistema InfoJud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Sustenta que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Assegura que a consulta aos sistemas informatizados foi criada para promover a efetividade da prestação jurisdicional, e a utilização do sistema InfoJud não exige o prévio esgotamento de todos os meios de pesquisa de bens. Ressalta que a questão já foi objeto do AREsp n. 458.537/RJ, em que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a utilização dos sistemas BacenJud, RenaJud ou InfoJud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 21012868). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, os autos versam sobre execução de título extrajudicial em que o exequente, ora agravante, após a realização de diligências frustradas (IDs n. 49805976 e 71567224 dos autos originários), requereu a utilização do sistema InfoJud para a localização de bens pertencentes aos executados. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento sob o fundamento de que a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. Em que pese a excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, tanto na execução civil quanto na fiscal, o uso do sistema InfoJud não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)” No mesmo sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. (...) (Acórdão 1289014, 07269088620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. CONDUTA DILIGENTE DO AGRAVANTE. PRESENÇA DA EXCEPCIONALIDADE NA AUTORIZAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO AGRAVADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez verificada a conduta diligente do agravante em satisfazer seu crédito e a busca infrutífera de bens do agravado perante os sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERI/DF, é de se autorizar a utilização do sistema INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor. 2. Além disso, o STJ posiciona-se no sentido de que não há necessidade de demonstrar o esgotamento de outros meios para localização de bens penhoráveis em nome do devedor, a fim de determinar pesquisa perante o sistema INFOJUD. 3. Ademais, o art. 837, do Código de Processo Civil/15, consolidou essa jurisprudência ao prever a penhora de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, desde que obedecidas as normas de segurança instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça. 4. Demais disso, a utilização desses sistemas atende aos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1149276, 07158462020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10